Tribunal: STF
Processo: ARE 1510359
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Observo que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná.



    Assim, com base no art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, c/c o art. 52, XIV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Federal.



    2. Deixo de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por não vislumbrar prejuízo ao Parquet Federal.



    3. Passando à apreciação da causa, trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Marcos Roberto Tristão, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 326), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 300):



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REEXAME NÃO CONHECIDO (ART. 17, §19º, INCISO IV E ART. 17-C, §3º, DA LEI Nº 8.429/92) – EXIGÊNCIA DE DOAÇÃO DE VALORES À POLÍCIA MILITAR – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9º, INCISO I, LEI Nº 8.429/92) – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – TEMA Nº 1199/STF – NA ORIGEM, JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOLO – INSURGÊNCIA DO PARQUET – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – SARGENTO DA PMPR EXIGIA “DOAÇÕES” DA POPULAÇÃO DE ROSÁRIO DO IVAÍ PARA EFETUAR RONDAS EM EVENTOS E FAZENDAS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PROVA DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES DOADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VERIFICADO – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92 – CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE PERDA DOS BENS/VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO SEU PATRIMÔNIO E MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, III, 5º, caput, e II, 37, 40, 60 e 144 da Constituição Federal, 70, sustentando, em síntese, que:



    Importante destacar que sofrer o recorrente perda de bens e valores acrescidos ao seu patrimônio, quando as doações versaram em benefício da Polícia Militar do Estado do Paraná implica em enriquecimento ilícito da administração em detrimento da dignidade do mesmo. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido à justificativa i. da incidência do óbice do enunciado n. 282 e 356 da Súmula/STF; e ii. do quando decidido pelo Supremo no julgamento do Tema n. 660/RG (eDoc 335). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    4. Observo, desde logo, que a suposta transgressão aos preceitos constitucionais alegados no extraordinário não foram debatidos no acórdão recorrido (eDoc 300), tampouco foram suscitados em embargos de declaração (eDoc 307), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente